Tribunal: CARF
Processo: 19839.004355/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.004355/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.481 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERV-LOOK PRESTACAO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO PARCIAL.
O prazo para constituição dos créditos tributários de natureza previdenciária é
de cinco anos, nos termos do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF.
Na ocorrência de recolhimento, ainda que parcial, a caracterizar pagamento
antecipado, e inexistindo nos autos informação quanto à ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, incide a regra especial decadência do art. 150, § 4o., do
CTN.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECOLHIMENTO
PARCIAL
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
DESCONTADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Caracterizado recolhimento parcial das contribuições sociais previdenciárias
descontadas dos segurados empregados, é procedente o lançamento relativo às
diferenças.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à
responsabilidade solidária passiva entre a empresa de locação de mão-de-obra e seus clientes,
por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e das alegações referentes ao Seguro
Acidente do Trabalho (SAT), por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, em
acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência 12/1999,
inclusive, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.004355/2009-90
Fl. 3359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 07/01/2004 e
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD 35.459.768-0 –
no valor total de R$ 50.943,36 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias
descontadas dos segurados empregados e não repassadas ao INSS (Levantamento CSG – Folha
de Pagamento/Segurados/GFIP), conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão-notificação n. 21.437.4/0012/2004 em 07/04/2004,
a Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/06/2004, alegando, em
apertada síntese, preliminar de tempestividade, prejudicial de decadência, e, no mérito,
inexistência de responsabilidade solidária passiva entre empresa de locação de mão-de-obra e os
seus clientes; que não foram considerados pagamentos por ela realizados a título de
contribuições previdenciárias; ocorrência de retenção de 11% que se presumem pagos pelas
empresas contratantes do serviço temporário; indevida contribuição ao SAT; não incidência dos
juros de mora sobre o SAT; ilegalidade da aplicação da taxa Selic; suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em litígio em face do recurso voluntário apresentado.
O recurso voluntário foi considerado deserto, sendo negado o seguimento. (e-fl.
3282). Posteriormente, lavrou-se o termo de trânsito em julgado da decisão-notificação n.
21.437.4/0012/2004, e, em 26/04/2010, foi encaminhado a este CARF.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
Não obstante a ciência da decisão-notificação n. 21.437.4/0012/2004 ter ocorrido
em 07/04/2004, o recurso voluntário só veio a ser interposto em 04/06/2004, havendo a
Recorrente esclarecido o motivo nos seguintes termos:
Assim, considerando que a Recorrente recebeu o ora impugnado Despacho Decisório
em 07 de abril de 2004 (quarta feira) e tendo a mesma tomada ciência da exigência no
mesmo dia, conforme I aviso de recebimento, o termo inicial para contagem do prazo se
deu no primeiro dia útil seguinte à ciência, ou seja, em 08 de abril de 2004 (quinta-
feira), e o termo final do prazo será no dia 07 de maio de 2004 (sexta-feira), mas
conforme é de conhecimento público os funcionários da Previdência Social estão em
greve portanto, "considera -se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil sequinte se o
Fl. 3360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

vencimento cair em dia em que não houver expediente ou em que este for encerrado
antes do horário normal", de tal modo que, se o presente recurso for protocolado até
data indicada ou no dia útil seguinte ao reinicio do expediente (termino da greve), será
tempestivo, devendo ser conhecido e remetido ao Conselho de Recursos da Previdência
para posterior julgamento.
Tais fatos não foram rechaçados pelo INSS que, inclusive, atestou a
tempestividade do recurso voluntário, todavia, dele conheço parcialmente, vez que aduz matéria
não prequestionada em sede de impugnação, a saber, inexistência de responsabilidade solidária
passiva entre empresa de locação de mão-de-obra e os seus clientes, tornando-se, destarte,
preclusa (art. 17 do Decreto n. 70.235/1972), bem assim matéria que sequer foi objeto de
lançamento, inexistindo, portanto, falta de interesse recursal, qual seja, irresignação em face de
cobrança indevida de contribuições do Seguro Acidente do Trabalho (SAT).
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, informo, de plano, que
também não foi objeto de impugnação, e que é efeito automático da interposição da peça recursal
decorrente de expressa determinação legal (art. 151, III, do CTN), inexistindo, portanto,
contencioso administrativo fiscal em face dessa matéria, e, assim, dela também não conheço.
Passo à análise da parte conhecida do recurso voluntário.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada
referente às contribuições devidas à Seguridade Social por ela arrecadadas, mediante
desconto na remuneração de seus empregados e não repassadas ao INSS, no montante
de R$ 50.943,36 (Cinqüenta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis
centavos), consolidado em 17/12/2003.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa notificada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese:
2.1 Que o prazo decadencial não foi corretamente aplicado por alcançar fatos jurídicos
tributários ocorridos há mais de 5 (cinco) anos;
2.2 Que de acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, as contribuições
previdenciárias têm caráter tributário e, portanto, sujeitas às regras do artigo 174 do
Código Tributário Nacional - CTN;
2.3 Que jamais deixou de recolher as contribuições descontadas de seus funcionários,
sendo indevidas as diferenças apuradas a esse título, solicitando prazo adicional para
juntada dos respectivos comprovantes de recolhimento.
2.4 Que é inconstitucional a cobrança do Seguro do Acidente do Trabalho-SAT.
2.5 A empresa questiona, ainda, a legalidade dos critérios utilizados nos cálculos dos
acréscimos legais do crédito apurado - taxa SELIC.
3. É o Relatório.
No julgamento de primeira instância, o lançamento foi considerado procedente.
Em sede de recurso voluntário, na parte conhecida, a Recorrente reclama pela
aplicação do prazo decadencial de cinco anos previsto no CTN; que não foram considerados
pagamentos por ela realizados a título de contribuições previdenciárias; ocorrência de retenção
de 11% que se presumem pagos pelas empresas contratantes do serviço temporário; e ilegalidade
da aplicação da taxa Selic.
Pois bem.
Fl. 3361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

Da prejudicial de decadência
A autoridade lançadora informa no relatório fiscal que “o lançamento em litígio
decorre de falta de recolhimento de contribuições previdenciárias e de diferenças apuradas em
folhas de pagamento, - dos estabelecimentos da empresa - cuja origem e valores estão
discriminados no Relatório de Fatos Geradores. No período de Janeiro/1999 a Maio/2003, a
empresa efetuou parte do recolhimento da contribuição descontada dos empregados para a
seguridade social - caracterizando-se omissão de repasse [...]”.
Desse recorte, deduz-se que a apreciação da decadência arguida pela Recorrente
será pela regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, em leitura a contrario sensu do Enunciado 72
de Súmula CARF (vinculante), tendo em vista tratar-se de lançamento de diferenças.
Isto posto, considerando-se que o lançamento foi constituído em 07/01/2004 (vide
tela do SICOB – e-fl. 104) e se refere às competências 01/01/1999 a 31/08/2002, deduz-se que se
encontram atingidas pela decadência as competências até 12/1999, inclusive.
Do mérito
No mérito, a Recorrente aduz que não foram considerados pagamentos por ela
realizados a título de contribuições previdenciárias; ocorrência de retenção de 11% que se
presumem pagos pelas empresas contratantes do serviço temporário; e ilegalidade da aplicação
da taxa Selic.
No que diz respeito à consideração dos pagamentos realizados pela Recorrente,
entendo que não lhe assiste razão, tendo em vista que a autoridade lançadora reconhece que
foram efetuados parte do recolhimento da contribuição descontada dos empregados para a
seguridade social.
Com relação à retenção dos 11%, importa esclarecer que não se se presumem
pagos pelas empresas contratantes do serviço temporário, como afirma a Recorrente, bem assim
que nenhuma relação tem com o lançamento em tela.
Isto por que a aludida retenção diz respeito às obrigações previdenciárias das
tomadoras de serviço decorrente de cessão de mão de obra, sendo que o lançamento em litígio
reporta-se a obrigações previdenciárias próprias da Recorrente para com seus empregados,
apuradas em face da sua folha de pagamento (Levantamento CSG – Folha de
Pagamento/Segurados/GFIP), quando foram constatados recolhimentos parciais da contribuição
descontada dos seus empregados para a seguridade social, ou seja, menor que o devido. É dizer,
são fatos geradores distintos, tipificações legais distintas e contribuintes distintos.
No que diz respeito à ilegalidade da aplicação da taxa Selic, importa esclarecer
que se trata de matéria já consolidada neste Conselho, a teor do Enunciado 4 de Súmula CARF,
de natureza vinculante, verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 3362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, dar provimento parcial para reconhecer o advento da decadência do lançamento até a
competência 12/1999, inclusive.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 3363
DF CARF MF
Documento nato-digital